Tribunal: TJBA
Processo: 0000063-72.2006.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000063-72.2006.8.05.0075

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA

Advogado(s)
:
BRUNO MASCARENHAS DE SOUZA

APELADO: TOURINHO E GODINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS

Advogado(s)
:
ANDRE LUIS GUIMARAES GODINHO, CARLOS ALBERTO TOURINHO FILHO registrado(a) civilmente como CARLOS ALBERTO TOURINHO FILHO, IANA LIBORIO BENEVIDES, FRANCISCO DE ASSIS BORGES CATELINO registrado(a) civilmente como FRANCISCO DE ASSIS BORGES CATELINO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RECUPERAÇÃO DE VERBAS DO FUNDEF. VINCULAÇÃO CONSTITUCIONAL À EDUCAÇÃO. VEDAÇÃO DE PAGAMENTO COM RECURSOS DO FUNDO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA COM RESSALVA QUANTO À FONTE DE CUSTEIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Encruzilhada contra sentença que julgou procedente o pedido de cobrança de honorários advocatícios contratuais, ajuizada por escritório de advocacia em razão do êxito na recuperação de verbas do FUNDEF. O Município recorrente sustenta a impossibilidade de pagamento, alegando a vinculação constitucional da verba recuperada à educação e a inviabilidade de destaque dos honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é devido o pagamento de honorários advocatícios contratuais pelo Município em razão de serviços prestados para recuperação de verbas do FUNDEF e se tal pagamento pode ser realizado com recursos vinculados ao referido fundo ou deve onerar as verbas próprias (recursos livres) do Tesouro Municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A efetiva prestação dos serviços advocatícios e o proveito econômico auferido pelo Município, mediante contrato válido, impõem o dever de pagamento dos honorários ajustados, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública e violação aos princípios da boa-fé objetiva e moralidade administrativa.

As verbas oriundas do FUNDEF/FUNDEB possuem destinação constitucional exclusiva para a manutenção e desenvolvimento do ensino e valorização do magistério, sendo vedada a sua utilização para o pagamento de honorários advocatícios contratuais, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal (ADPF 528) e pelo Superior Tribunal de Justiça.

A impossibilidade de utilização da verba vinculada não exime o ente público da obrigação de adimplir o contrato; o pagamento dos honorários deve ser realizado com recursos próprios do Tesouro Municipal (verbas livres), preservando-se a integridade dos recursos da educação e garantindo-se a justa remuneração do causídico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento
: 1. Os honorários advocatícios contratuais decorrentes de êxito em demandas recuperatórias do FUNDEF/FUNDEB não podem ser deduzidos da verba vinculada, ante a destinação constitucional exclusiva à educação. 2. O pagamento da verba honorária deve ser suportado por recursos próprios (livres) do Tesouro Municipal, evitando-se o enriquecimento sem causa do ente público.

Dispositivos legais relevantes citados
: CF/88, art. 212 e 212-A. ADCT, art. 60. Lei nº 9.394/1996 (LDB). CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada
: STF, ADPF 528, Rel. Min. Alexandre de Moraes. STJ, REsp 1.703.697/PE. TJBA, Apelação nº 8000078-32.2017.8.05.0102.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0000063-72.2006.8.05.0075
, em que figuram como Apelante
MUNICÍPIO DE ENCRUZILHADA
e como Apelado
TOURINHO E GODINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS
,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a sentença de procedência, com a ressalva de que o pagamento da condenação deverá ser suportado exclusivamente por verbas próprias do Tesouro Municipal (Recursos Livres), preservando-se a integridade da conta vinculada ao FUNDEF/FUNDEB, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R01